Tribunal: TJDFT
Processo: 0740557-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. FORNECEDOR APARENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade passiva ad causam, conforme a Teoria da Asserção, deve ser analisada no recebimento da inicial e, havendo razoabilidade nos fundamentos constantes desta, deve-se considerar que a parte é legítima. Eventual prova em contrário deve ser produzida no decorrer da instrução do feito e resolvida na análise meritória da questão.
2. A adoção da Teoria da Aparência pela legislação consumerista leva à conclusão de que o conceito legal de fornecedor presente no artigo 3o, do CDC abrange também a figura do fornecedor aparente, que deve assumir a posição de real fornecedor/prestador do produto/serviço perante o mercado consumidor.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.